Tribunal: TJSP
Processo: 1002698-54.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Infração de trânsito – Veículo alienado a terceiro, sem comunicação da transferência – Pretensão ao afastamento da responsabilidade por infração de trânsito cometida após a venda – Improcedência do pedido – Pretensão de reforma – Possibilidade – Aplicação mitigada do art. 134 do CTB – Entendimento pacífico do Col. STJ – Precedentes – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Infração de trânsito – Veículo alienado a terceiro, sem comunicação da transferência – Pretensão ao afastamento da responsabilidade por infração de trânsito cometida após a venda – Improcedência do pedido – Pretensão de reforma – Possibilidade – Aplicação mitigada do art. 134 do CTB – Entendimento pacífico do Col. STJ – Precedentes – Recurso provido.